Tribunal: TJPA
Processo: 0803481-68.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803481-68.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: LARA AROUCHA YOSHITOME BIGATÃO, BENTO AROUCHA YOSHITOME BIGATÃO, NATHALIA AROUCHA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
PLANO DE SAÚDE – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDO PELO JUÍZO A QUO – PARTE RECORRIDA – AUTISMO – TRATAMENTO –
MÉTODOS PRESCRITOS – LAUDOS MÉDICOS – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROFISSIONAIS HABILITADOS PELA PARTE RECORRENTE NA REDE CREDENCIADA – REEMBOLSO DEVIDO – APLICAÇÃO DE ASTRINETES – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC – DECISÃO A QUO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1.
Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão de 1º grau, que deferiu a
tutela de urgência, para determinar que a parte requerida procedesse com o reembolso de forma integral dos tratamentos indicados nos Laudos Médicos, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000, 00 (cinquenta mil reais), na hipótese de descumprimento injustificado do preceito.

2. Consta da razões arguidas pelo agravante
que,
a partir de 01/08/2022 a cobertura das terapias multidisciplinares (fonoaudiologia, psicologia, fisioterapia e terapia ocupacional) passou a ser ilimitada para todos os segurados, independentemente do CID apresentado para justificativa, cabendo ao profissional que irá realizá-lo a escolha do método ou técnica que será utilizado, não havendo cobertura quando realizadas por profissional não habilitado e para terapias realizadas em sala de aula e/ou domicílio, bem assim, afirma a necessidade afastamento e/ou redução da multa cominada, uma vez que se mostra excessiva, bem como estipulado prazo razoável para cumprimento da decisão proferida pelo Juízo de origem.

3. Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual.

4.
In casu
, ao contrário,

do ora agravante, os
ora agravados demonstraram, de forma inequívoca, o fumus boni iures e o periculum in mora, diante dos documentos juntados aos autos, em especial a recomendação médica para o tratamento (ID 13751624 e 13751625), a imprescindibilidade do acompanhamento indicado para o desenvolvimento dos infantes e a negativa do plano de saúde em reembolsar de forma integral dos tratamentos indicados nos Laudos Médicos, uma vez que, são inteiramente dependentes de sua genitora, pois apresentam diagnóstico de Transtorno de Espectro Autista.

5.
Assim, em juízo de cognição sumária, próprio do momento processual atual, consideram-se presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, devendo ser mantida a tutela de urgência concedida.

6.
Acerca

das astreintes, é imperioso reconhecer que a multa imposta, tem o condão de assegurar o cumprimento da determinação judicial, encontrando-se a multa diária fixada no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinco mil reais), em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Recurso
Conhecido
e
Improvido
, para manter a sentença ora vergastada em todos os seus termos, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravante

BRADESCO SAÚDE S.A.
,

e como agravados
L. A. Y. B. e B. A. Y. B., representados por NATHALIA AROUCHA SANTOS.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 25 de julho de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803481-68.2023.8.14.0000

AGRAVANTE
: BRADESCO SAUDE S.A.

AGRAVADOS
: L. A. Y. B.

B. A. Y. B.

REPRESENTANTE:
NATHALIA AROUCHA SANTOS

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto por
BRADESCO SAUDE S.A.
,

inconformado com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
(processo nº 0800358-38.2023.8.14.0008), deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, tendo como ora agravados
L. A. Y. B
. e
B. A. Y. B
., representado por
NATHALIA AROUCHA SANTOS
.

A parte dispositiva da decisão agravada possui o seguinte teor:

“À vista de todo o exposto e com fulcro no art. 300, caput do Código de Processo Civil (CPC),
DEFIRO a solicitação de tutela de urgência, para determinar que a parte ré proceda com o reembolso de forma integral dos tratamentos indicados nos Laudos Médicos que constam nos Ids. 85928203 e 85928206 (mediante a apresentação das notas fiscais devidas) que sejam realizados a partir da intimação desta decisão, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000, 00 (cinquenta mil reais), na hipótese de descumprimento injustificado do preceito.”

Inconformado, o requerido
BRADESCO SAÚDE S.A.,
interpôs Agravo de Instrumento (ID 12961578), aduzindo conferir a cobertura para fonoaudiologia, para terapia ocupacional e para sessão com psicólogo/psicoterapia, conforme determinações da ANS, considerando a patologia do paciente e o profissional executante, ou seja, as sessões de terapias em questão são cobertas, consoante a patologia apresentada e independente da técnica utilizada, sendo a definição da técnica a ser empregada, uma prerrogativa do terapeuta.

Esclarece que, a partir de 01/08/2022 a cobertura das terapias multidisciplinares (fonoaudiologia, psicologia, fisioterapia e terapia ocupacional) passou a ser ilimitada para todos os segurados, independentemente do CID apresentado para justificativa, cabendo ao profissional que irá realizá-lo a escolha do método ou técnica que será utilizado, não havendo cobertura quando realizadas por profissional não habilitado e para terapias realizadas em sala de aula e/ou domicílio.

Destaca a necessidade afastamento e/ou redução da multa cominada, uma vez que se mostra excessiva, bem como estipulado prazo razoável para cumprimento da decisão proferida pelo Juízo de origem.

Pleiteia, assim, pela concessão do efeito suspensivo ativo nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, com fim de suspender os efeitos da decisão ora combatida e, no mérito provimento ao presente recurso para revogar a decisão proferida pelo Juízo a quo e, subsidiariamente, o afastamento e/ou a minoração do valor da multa aplicada, bem como o aumento do prazo para cumprimento do comando judicial.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado (ID 13105383).

Em sede de contrarrazões (ID 13751622), pugnam os agravados pela manutenção da decisão a quo e desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento (ID 13751622).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça exarou parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso da Agravo de Instrumento (ID 13878808).

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Importante esclarecer, inicialmente, que o julgamento deste Agravo de Instrumento se limita a apreciar a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal requerida, não se podendo examinar questões inerentes ao mérito da causa, sob pena de supressão de instância.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada (ID 86439494),
in verbis
:

“Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Dano Moral c/c Tutela Provisória de Urgência movida por LARA AROUCHA YOSHITOME BIGATÃO e BENTO AROUCHA YOSHITOME BIGATÃO, irmãos gêmeos representados pela genitora NATHALIA AROUCHA SANTOS, por intermédio de sua advogada, em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A, em razão de alegado não reembolso integral de gastos realizados com o tratamento de saúde que seriam de responsabilidade da ré.

É o breve relatório. DECIDO.

Recebo a presente ação pelo procedimento comum, pois estão preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil. No mais, reconheço a competência deste juízo para processar a presente demanda, visto que trata de relação de consumo em que a parte autora possui domicílio nesse município.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Quanto ao pedido de tutela de urgência, dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil que esta será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Aqui, há de esclarecer que as tutelas provisórias, como o próprio nome indica, exigem a prolação de decisão judicial baseada em grau mínimo de convencimento do magistrado, em um juízo de probabilidade, vez que o esgotamento da cognição advirá nas etapas processuais seguintes, garantindo maior segurança ao pronunciamento final, o qual poderá vir a confirmar ou revogar a decisão anteriormente concedida.

No caso, verifico que o demandante demonstrou, em sede de cognição sumária, verossimilhança em suas alegações, eis que foram juntados documentos que indicam a relação contratual entre a parte autora e a parte ré, bem como comunicações remetidas pela parte ré em que são descritos “documentos não reembolsados” (ID. 85928652 – págs. 18, 22, 24; ID. 85928654 – pág.19, 23).

Diante da análise demais documentos, verifico ainda que restou demonstrado a existência do perigo de dano ou ao risco necessário ao resultado útil do processo, necessários ao deferimento da medida de urgência, vez que trata-se de tutela relativa à prestação de saúde, evidenciado pelo fato de que os autores são crianças que estão em tratamento com a utilização do plano de saúde, devido ao diagnóstico: CID 10 F84 e CID 11 6A02.Z (IDs. 85928203 e 85928206).

À vista de todo o exposto e com fulcro no art. 300, caput do Código de Processo Civil (CPC), DEFIRO a solicitação de tutela de urgência, para determinar que a parte ré proceda com o reembolso de forma integral dos tratamentos indicados nos Laudos Médicos que constam nos Ids. 85928203 e 85928206 (mediante a apresentação das notas fiscais devidas) que sejam realizados a partir da intimação desta decisão, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000, 00 (cinquenta mil reais), na hipótese de descumprimento injustificado do preceito
.

Isso posto, visando o regular prosseguimento do feito, delibero:

1. Por se tratar de relação de consumo e em vista da presença dos requisitos exigidos pelo art. 6º, VIII, do CDC, DETERMINO a inversão do ônus da prova.

2. DESIGNO audiência de conciliação a ser realizada no dia 18/04/2023, às 09h00, a ser realizada por meio semipresencial pelo aplicativo “Microsoft Teams”, devendo as partes ingressarem ao ato com antecedência mínima de 15 (quinze) minutos, pelo link abaixo relacionado;

Ademais, caso queiram, as partes poderão comparecer presencialmente à sala de audiências da 1ª Vara Cível e Empresarial do Fórum de Barcarena para participação na referida audiência. Recomenda-se a instalação prévia do aplicativo, embora não seja obrigatória para realização do ato. Caso não tenha meios para tanto, a parte deverá comparecer presencialmente.

Em decorrência:

2.1. INTIMAR o advogado do demandante (CPC, arts. 272 e 334, § 3º);

2.2. CITAR os requeridos com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência da data marcada para a audiência de conciliação ou de mediação, a fim de (CPC, art. 250):

(i) oferecer contestação no prazo de 15(quinze) dias, contados na forma do art. 335, caput do CPC, sendo que se não contestar a ação, serão considerados revéis e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (CPC, arts. 334, caput e 344);

(ii) no prazo de 10 (dez) dias manifestar desinteresse na realização da audiência de conciliação ou de mediação (CPC, art. 334, § § 4º, I e 5º);

3. Consignar na citação dos demandados e na intimação do demandante que:

(i) o não comparecimento injustificado da parte autora ou da parte ré à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art. 334, § 8º);

(ii) as partes deverão comparecer acompanhadas de advogado ou requerer a nomeação de Defensor Público (CPC, art.334, § 9º);

(iii) a parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10);

Cumpra-se, servindo a presente como mandado/ofício/carta precatória, nos termos do Prov. 003/2009 - CJCI.

Barcarena/PA, data registrada no sistema.

CAMILLA TEIXEIRA DE ASSUMPÇÃO

Juíza de Direito, em exercício, designada pela portaria nº 4264/2022-GP.”

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão de 1º grau, que deferiu a
tutela de urgência, para determinar que a parte requerida procedesse com o reembolso de forma integral dos tratamentos indicados nos Laudos Médicos, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000, 00 (cinquenta mil reais), na hipótese de descumprimento injustificado do preceito.

Consta da razões arguidas pelo agravante
que,
a partir de 01/08/2022 a cobertura das terapias multidisciplinares (fonoaudiologia, psicologia, fisioterapia e terapia ocupacional) passou a ser ilimitada para todos os segurados, independentemente do CID apresentado para justificativa, cabendo ao profissional que irá realizá-lo a escolha do método ou técnica que será utilizado, não havendo cobertura quando realizadas por profissional não habilitado e para terapias realizadas em sala de aula e/ou domicílio, bem assim, afirma a necessidade de afastamento e/ou redução da multa cominada, uma vez que se mostra excessiva, bem como estipulado prazo razoável para cumprimento da decisão proferida pelo Juízo de origem.

Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual. Vide art. 300 do NCPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris
.

O múnus de comprovar a existência do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação

e a probabilidade do direito alegado a ensejar a concessão da tutela de urgência, recai à parte autora da ação intentada.

In casu
, ao contrário,

do ora agravante, os
ora agravados demonstraram, de forma inequívoca, o fumus boni iures e o periculum in mora, diante dos documentos juntados aos autos, em especial a recomendação médica para o tratamento (ID 13751624 e 13751625), a imprescindibilidade do acompanhamento indicado para o desenvolvimento dos infantes e a negativa do plano de saúde em reembolsar de forma integral dos tratamentos indicados nos Laudos Médicos, uma vez que, são inteiramente dependentes de sua genitora, pois apresentam diagnóstico de Transtorno de Espectro Autista
CID 10 F84.10 e CID 11 = 6A02.Z 4, necessitando de:

“a) Terapia comportamental baseada na análise do comportamento aplicada ABA, baseada no modelo Denver, supervisionada por profissional habilitado e com experiência na área – 15 horas semanais, incluindo 4 horas por semana intra-clínica com os psicólogos ou terapeuta ocupacional com experiência em ABA e o restante das horas desenvolvidas em casa através do treino parental ou aplicador;

b) Fonoaudiologia, 2 horas por semana;

c) Terapia ocupacional com profissional habilitado em

Integração Sensorial, 2 horas por semana;”

Como é sabido, o método terapêutico prescrito aos agravados está vinculado a necessidade de cada paciente diagnosticado por profissional especializado e sua limitação importa em restrição de direitos inerentes à natureza do próprio contrato.

Cumpre salientar, ainda, que as terapias prescritas se encontram incluídas no rol da ANS, inclusive, inexistindo limitação do número de sessões em relação aos portadores de Transtorno do Espectro Autista, consoante Resolução Normativa de nº 469/2021 da referida Agência Reguladora.

Assim, na ausência de um profissional habilitado na rede credenciada, o beneficiário de plano de saúde não pode ficar desamparado em relação a seu tratamento, cabendo o reembolso das despesas necessárias.

Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONDENATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO REQUERENTE. 1. As questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, portanto, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15. Precedentes. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, o reembolso de despesas hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento. 2.1. Derruir as conclusões assentadas pelo Tribunal local acerca da inexistência de tais situações excepcionais demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. ( AgInt no AREsp 1289621/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 28/05/2021)” (Negritou-se).

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDO PELO A QUO. PARTE RECORRIDA. AUTISMO. TRATAMENTO. MÉTODOS PRESCRITOS. RELATÓRIO MÉDICO. NECESSIDADE. REEMBOLSO DEVIDO. INEXISTÊNCIA DE PROFISSIONAL HABILITADO. REDE CREDENCIADA. REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC, PREENCHIDOS. TUTELA MANTIDA. MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. DIREITO TUTELADO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8004010-67.2022.805.0000, da Comarca de Salvador, tendo por agravante e agravada as partes acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas. Salvador, data registrada no sistema.

(TJ-BA - AI: 80040106720228050000 Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, Relator: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/09/2022).” (Negritou-se).

Na hipótese, constata-se que o alegado direito dos agravados mostra-se plausível, já que são beneficiários do plano de saúde, ora agravante, apresentando o quadro clínico de risco para TEA (transtorno do espectro autista), necessitando, com a maior brevidade, iniciarem o tratamento com equipe multidisciplinar integrada por profissionais especializados e nos métodos prescritos, consoante laudos médicos
(ID 13751624 e 13751625),
dos autos originais, a fim de aprimorar seu desenvolvimento global, o que demonstra, indubitavelmente, o perigo de dano.

Assim, em juízo de cognição sumária, próprio do momento processual atual, consideram-se presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, devendo ser mantida a tutela de urgência concedida.

Acerca

das astreintes, é imperioso reconhecer que a multa imposta, tem o condão de assegurar o cumprimento da determinação judicial, encontrando-se a multa diária fixada no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinco mil reais), em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
Conheço
do recurso de Agravo de Instrumento e
Nego-lhe
Provimento
, mantendo
in totum
a decisão proferida pelo Juízo de origem, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

Belém/PA, 25 de julho de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 03/08/2023